Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. A prova escrita exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil refere-se a qualquer documento que, mesmo não constituindo inequivocamente o direito reclamado, permita ao julgador verificar a probabilidade da existência do crédito.
2. O conjunto probatório constituído do contrato e dos extratos de movimentação financeira é suficiente para revestir com verossimilhança, em cognição sumária não exauriente, a pretensão da apelante no recebimento de determinada quantia de dinheiro, em razão do empréstimo contratado com o apelado.
3. Recurso conhecido e provido.